Tribunal: TJPA
Processo: 0043444-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043444-72.2012.8.14.0301
APELANTE: LEIDA MARIA ROSA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LEIDA MARIA ROSA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
APELAÇÃO DO IGEPREV.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA DO SEGURADO FALECIDO. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE RATEIO DA PENSÃO ENTRE A COMPANHEIRA E A EX ESPOSA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ACOLHIDA. PAGAMENTO QUE FOI REALIZADO DE FORMA INTEGRAL EM FAVOR DA DEPENDENTE REGULARMENTE HABILITADA AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR DUPLO PAGAMENTO AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO
PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO APELO INTERPOSTO PELO IGEPREV.
APELAÇÃO DA AUTORA.
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DA PENSÃO COM A EX ESPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE A EX CONJUGE E O SEGURADO FALECIDO. MANUTENÇÃO DO RATEIO DA PENSÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA BENEFICIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apelação do IGEPREV.
A questão em análise consiste em verificar se a Autora preenche os requisitos para ser considerada dependente para fins de concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Raimundo Nonato Silva Pinto, ex servidor público estadual, ocupante do cargo de Perito na Polícia Civil do Estado do Pará, ocorrida em 04.03.2005.

2. A autora se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar que manteve a união estável com o de cujus no período informado na inicial, pois carreou aos autos a sentença que reconheceu a existência da união (Num. 1334060 - Pág. 15), além de diversos documentos que corroboram suas alegações.

3. Estando demonstrada a existência da união estável, deve-se ressaltar que a dependência econômica é presumida para fins de concessão do benefício de pensão por morte, conforme dispõe o art. 6º, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

4. Autora na condição de companheira do ex segurado preenche os requisitos legais, devendo ser mantido o deferimento do pedido de pensão por morte.

5. Não prospera o argumento do Recorrente de impossibilidade do rateio da pensão entre a companheira e a ex esposa, por ausência de previsão legal, pois havendo a comprovação da dependência econômica, tal medida se faz necessária para preservar a subsistência de ambas, dando efetividade aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6. Assiste razão ao Recorrente em relação à alegada impossibilidade de pagamento de valores retroativos de período anterior à sentença, haja vista que a pensão sempre foi paga em sua integralidade, embora o pagamento tenha sido feito a apenas uma beneficiária. Precedentes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.
Apelação do Ministério Público do Estado do Pará.
Recurso do Ministério Público conhecido e provido pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo do IGEPREV

9.
Apelação da Autora.
A Autora sustenta que deve ser considerada como única beneficiária da pensão por morte deixada por seu companheiro, haja vista que o ex segurado se encontrava separado de fato da ex esposa.

10. Embora o
de cujus
estivesse separado de fato da ex esposa, havendo a existência de elementos que demonstrem a manutenção da convivência e dependência econômica, deve ser mantido o rateio da pensão entre esta e a companheira.

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Remessa necessária conhecida
para modificar a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação aos recursos do IGEPREV e Ministério Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IGEPREV, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo nº 0043444-72.2012.8.14.0301), interpostas por LEIDA MARIA ROSA DA SILVA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária proposta pela primeira Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, em rateio de 50% entre a Autora e a ex-esposa do de cujus, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida e resolvendo a lide com resolução do mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o IGEPREV a restituir à Autora os valores retroativos da pensão não pagos, a contar da data do óbito do de cujus, nos termos do pedido inicial, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas (...)

Em suas razões (Num. 1334123 - Pág. 6/20) a Autora/Apelante sustenta que era a única dependente do ex-servidor à época do falecimento, inexistindo razões para o rateio da pensão por morte na proporção de 50% com a ex esposa, a qual já se encontrava separada de fato do
de cujus.

Aduz que há provas robustas de que era a única dependente do
de cujus,
entre elas a sentença que reconheceu a existência de união estável no processo nº 0032364-07.2009.8.14.0301, tendo sido consignado no referido processo que não havia convivência do seu companheiro com a ex-esposa há mais de três anos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida como única beneficiária da pensão por morte deixada por seu companheiro.

A ex esposa do
de cujus
, Maria Nilda de Souza Pinto,

na condição de litisconsorte passivo apresentou contrarrazões aduzindo que o vínculo conjugal foi mantido até o falecimento do seu marido, conforme certidão de casamento existente nos autos, estando portanto, legitimada ao recebimento da pensão por morte.

O IGEPREV apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Autora/Apelante e requerendo o desprovimento do Recurso (Num. 1334127 - Pág. 2/19)

O IGEPREV também apresentou recurso de apelação (Num. 1334125 - Pág. 2/22 e Num. 1334126 - Pág. 1/4) sustentando a inexistência do direito ao recebimento da pensão por morte pela Autora, ante a insuficiência da prova documental apresentada. Afirma que não fez parte do processo que reconheceu a união estável, razão porque não pode ser afetado pelos efeitos do referido julgado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Afirma que o rateio da pensão não pode ser realizado fora das hipóteses legalmente previstas, e que tal medida somente seria cabível na hipótese de uma das beneficiárias receber pensão alimentícia à época do óbito, conforme previsto nos artigos 6º, § 3º e 29, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Sustenta a impossibilidade de realizar o pagamento retroativo, já que o pagamento foi realizado na integralidade em favor da beneficiária regularmente habilitada no âmbito administrativo para o recebimento da pensão por morte, qual seja a ex-esposa, Maria Nilda de Sousa Pinto e que a obrigação de pagar novamente acarretaria em duplo pagamento.

Argumenta que a habilitação posterior de dependente acarreta na realização de novo rateio com efeitos a partir de sua ocorrência, de acordo com os artigos 29 e 30 da LC 39/02 e art. 76 da Lei 8.213/91.

A Autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV contraponto a pretensão recursal e reafirmando a existência do acervo probatório que demonstra ser a única dependente do
de cujus
(Num. 1334128 - Pág. 3/13).

O Ministério Público do Estado do Pará na qualidade de fiscal da ordem jurídica apresentou recurso de apelação (Num. 1334129 - Pág. 2/7) sustentando a impossibilidade de pagamento de valores retroativos referentes ao período anterior à sentença, já que o valor integral da pensão foi pago à beneficiária habilitada até então administrativamente.

A Autora apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão recursal do Ministério Público (Num. 1334130 - Pág. 3/7).

Coube-me a relatoria por distribuição.

Os recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 190 e 204).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de
custus legis,
se pronuncia pelo conhecimento dos recursos e no mérito, pela reforma parcial da sentença para que seja excluída a obrigação de realizar o pagamento da pensão por morte em período anterior à sentença (Num. 1674046 - Pág. 1/6).

A Autora apresentou recurso de agravo interno contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos recursos, tendo apenas o IGEPREV apresentado contrarrazões ao referido recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

Inicialmente, em razão do presente julgamento de mérito, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos recursos.

DA APELAÇÃO DO IGEPREV

A questão em análise consiste em verificar se a Autora preenche os requisitos para ser considerada dependente para fins de concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Raimundo Nonato Silva Pinto, ex servidor público estadual, ocupante do cargo de Perito na Polícia Civil do Estado do Pará, ocorrida em 04.03.2005.

No âmbito estadual, a condição de dependente do segurado e a pensão por morte estão previstos na Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)
.

A Autora ajuizou a presente ação visando perceber pensão por morte alegando que manteve união estável com o ex companheiro pelo período de 1999 até 04.03.2005, data do falecimento do segurado.

Da análise dos autos, constata-se que a autora se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar que manteve a união estável com o
de cujus
no período informado na inicial, pois carreou aos autos a sentença que reconheceu a existência da união (Num. 1334060 - Pág. 15), além de diversos documentos que corroboram suas alegações, destacando-se: 1 – Declaração do Plano de Assistência à saúde – PAS constando a Autora como dependente; 2 – Declaração do IPASEP constando a Autora como dependente; 3 - Declaração da Associação Assistencial do Funcionalismo Público constando a Autora como beneficiária e; 4 - Comprovante de associação no Sindicato dos Servidores Civis nas Forças Armadas no Estado do Pará na condição de dependente (Num. 1334060 - Pág. 19/24).

Com efeito, ainda que se desconsidere a existência da sentença que reconheceu a existência da união estável, tal como pretende o órgão previdenciário, as demais provas não deixam dúvidas de que a Autora manteve a união estável com o
de cujus
no período alegado na inicial.

Ademais, estando demonstrada a existência da união estável, deve-se ressaltar que a dependência econômica é presumida para fins de concessão do benefício de pensão por morte, conforme dispõe o art. 6º, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Vejamos:

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
.

Desta forma, estando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantido o deferimento do pedido de pensão por morte em favor da Autora.

Registre-se ainda, que não prospera o argumento do Recorrente de impossibilidade do rateio da pensão entre a companheira e a ex esposa, por ausência de previsão legal, pois havendo a comprovação da dependência econômica, tal medida se faz necessária para preservar a subsistência de ambas, dando efetividade aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO DA PENSÃO ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA. CONCOMITÂNCIA DE RELAÇÕES. POSSIBILIDADE
.
A prova dos autos é incontroversa em apontar que o de cujus mantinha relacionamento tanto com a esposa, ora autora, como com a companheira (ré), até a data de sua morte, não deixando de amparar materialmente nenhuma das duas
. A questão quanto ao direito da ré ao pensionamento não é mais passível de discussão, pois já reconhecido em processo judicial, com decisão transitada em julgado (processo nº 001/1.08.0041557-8). Portanto,
autora e ré possuem o direito ao recebimento da pensão, na proporção de 50% cada, tal como vem efetuando o IPERGS, Manutenção do rateio é medida que se impõe
. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, não podendo ser afastado. Ademais, a parte autora conta com o benefício da AJG, bem reconhecido em sentença, estando, portanto, a exigibilidade suspensa.Em atenção ao resultado do julgamento, aplicam-se honorários recursais previstos no § 11 do artigo 85 do CPC.À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AC: 70082972142 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE DE ESPOSO E COMPANHEIRO
. RESTABELECIMENTO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RATEIO DEVIDO ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA
. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão
. 2. Embora o falecido mantivesse o vínculo jurídico formal com a esposa/autora até a data do óbito, também manteve união estável com a corré até seu falecimento, possuindo duas famílias de forma concomitante, não desistindo ou renunciando a qualquer desses relacionamentos, ambas fazendo jus a pensão por morte a ser dividida em partes iguais.
3. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício em favor da parte autora, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).

(TRF-4 - AC: 50146555320144047112 RS 5014655-53.2014.4.04.7112, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2019, SEXTA TURMA)

Contudo, assiste razão ao Recorrente em relação à alegada impossibilidade de pagamento de valores retroativos de período anterior à sentença, haja vista que a pensão sempre foi paga em sua integralidade, embora o pagamento tenha sido feito a apenas uma beneficiária.

Com efeito, para tais hipóteses, a legislação previdenciária – artigos 29 e 30 da LC 29/02 - estabelece que o rateio da pensão em razão da habilitação posterior de novo beneficiário, surtirá efeitos a partir de tal ato. Vejamos:

Art. 29.
A concessão da pensão não poderá ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior, que importe em inclusão ou exclusão de dependente, somente produzirá efeitos, a contar da data de sua efetiva ocorrência
.

(...)

Art. 30.
Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada entre os mesmos em cotas-partes iguais
.

(...)

§ 2º Havendo extinção de cota-parte de pensionista
ou inscrição posterior de dependente, novo rateio do benefício será necessário.
(grifos nossos)
.

Referida disposição de justifica pelo fato de que não se pode impor ao ente público o pagamento em duplicidade do benefício, notadamente porque o pagamento vinha sendo realizado em sua integralidade, embora a apenas uma beneficiária até então reconhecida.

Acerca do tema, destaca-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELANTE QUE DETÉM O DIREITO EM PAERCEBER SUA QUOTA PARTE DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, EM RATEIO DOM OS DEMAIS DEPENDENTES. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 60, §10, DA LEI ESTADUAL Nº 12.398/98.
CONCEDIDA A PENSÃO, QUALQUER HABILITAÇÃO POSTERIOR QUE IMPLIQUE NOVO RATEIO DO BENEFÍCIO SÓ PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTIR DA DATA EM QUE FOR DEFERIDA A INCLUSÃO DO DEPENDENTE.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS EM SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFICIO.

(TJ-PR - APL: 00018871920138160074 PR 0001887-19.2013.8.16.0074 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 20/08/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RATEIO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ADEQUADA FIXAÇÃO DO TERMO A QUO. PENSÃO CONCEDIDA ANTERIORMENTE A OUTRA COMPANHEIRA E PAGA INTEGRALMENTE A ESTA ATÉ ENTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR À AUTARQUIA O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
. 1.
Caso em que a autora se insurge contrariamente à fixação do termo a quo relativo ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte a ser rateado, já que reconhecida a existência concomitante de duas uniões estáveis
. 2. Julgado que não apenas guardou atenção às regras legais previstas pela Lei Estadual n.º 7.672/82 e pela Constituição Federal, como observou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o ponto atinente ao rateio da pensão e ao pedido posterior que formulou na condição de também companheira do de cujus. 3. Não se revela possível alterar a fixação do termo, tampouco disso decorre violação à norma, considerando a divisão da pensão, reconhecendo a condição de companheira previdenciária à autora em concorrência com terceira que, previamente, recebia a integralidade da pensão pela autarquia.
4. Inexistência de irregularidade na decisão rescindenda, tendo em vista que o IPERGS já vinha adimplindo a sua obrigação de pagar a pensão devida, desde a data do óbito do segurado, à dependente até então habilitada. Com a habilitação ulterior da ora autora, o benefício passou a ser dividido entre ambas dependentes, não havendo falar em pagamento de parcelas retroativas à data do óbito
. Precedentes do STJ e deste TJ/RS. JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO. (TJ-RS - AR: 70076272947 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 15/06/2018, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2018)

Por tais razões, o recurso de apelação do IGEPREV deve ser parcialmente provido, para excluir da condenação a obrigação de pagamento da pensão em período anterior à sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Considerando que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará se insurge em relação a mesma matéria analisada anteriormente - pagamento retroativo da pensão - deve ser dado provimento ao recurso de apelação do
parquet
pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo do IGEPREV.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

A Autora sustenta que deve ser considerada como única beneficiária da pensão por morte deixada por seu companheiro, haja vista que o ex segurado se encontrava separado de fato da ex esposa.

Para a condição de beneficiário da pensão por morte, deve-se preencher os requisitos previstos nos artigos 6º, I e 25 da LC 39/02 já transcrito anteriormente, também não restam dúvidas quanto a possibilidade de rateio da pensão por morte entre a ex esposa e a companheira do
de cujus,
conforme se depreende do entendimento dos tribunais pátrios também já mencionados.

Feitos estes esclarecimentos, constata-se que a insurgência da Autora reside na alegação de não estarem presentes os requisitos para a ex esposa ser beneficiária da pensão por morte, contudo, como bem asseverou o juízo de origem, tal constatação não pode ser extraída com exatidão das provas existentes nos autos. Explico.

Embora a Apelante argumente que o
de cujus
não mais convivia com a ex esposa, é ela quem consta como declarante na certidão de óbito, presumindo-se que mantinha convivência e adotou providências para o funeral de seu ex marido.

Ademais, há a existência de certidão de casamento entre o
de cujus
e a Sra. Maria Nilda de Sousa Pinto e certidão de nascimento de filhos do casal (Num. 1334121 - Pág. 8/10) atraindo a presunção de dependência econômica na forma do art. 6º, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, uma vez que o vínculo conjugal somente foi encerrado com a morte do ex segurado.

Assim, embora o
de cujus
estivesse separado de fato da ex esposa, havendo a existência de elementos que demonstrem a manutenção da convivência e dependência econômica, deve ser mantido o rateio da pensão desta com a companheira.

No mesmo sentido, o membro do
parquet
se manifestou (Num. 1674046 - Pág. 5):

(...) muito embora tenha o de cujus constituído novo relacionamento em união estável, a sua ex- companheira ou esposa, demonstrada a sua dependência econômica, como no caso dos autos, pode ser beneficiária da pensão por morte juntamente com a nova companheira (...)

Assim, não prospera a pretensão recursal da Autora, devendo ser mantido o rateio da pensão por morte entre esta e a ex esposa do
de cujus.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa necessária.

Em sede de remessa necessária, modifica-se a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo do IGEPREV e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do IGEPREV; CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da Autora e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do presente julgamento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão acerca dos efeitos de recebimento dos recursos.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020